Tribunal: TJMT
Processo: 41746-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
18/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 618106-6 / 2020
Quinta-feira, 18 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80417465620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80417465620198110001
Requerente: MARCOS RODRIGO P. E SILVA
Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Beneficiário: MARCOS RODRIGO P. E SILVA
Conta Judicial 200123375517
Valor: R$ 1.074,91 (um mil e setenta e quatro reais e noventa e um centavos)
Autorizado: THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 30.950.061/0001-80
Data de Emissão: 18/06/2020
Titular Conta THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 30.950.061/0001-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 618756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1020330249 1/218/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1020330249 2/2